Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES, VIA PIX, PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO DE 72 HORAS PARA BLOQUEIO CAUTELAR DAS TRANSFERÊNCIAS. RESOLUÇÃO No 147 DE 2021 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminares de ilegitimidade passiva apresentadas pelos recorrentes rejeitadas.
3. Dispõe o art. 39-B da Resolução do Banco Central do Brasil no 147 de 2021 que “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.”, ressalvando o parágrafo 4o do mesmo artigo que “O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.”
4. Na hipótese, o fato ocorreu em 22/11/2022, foi comunicado à Cooperplan em 23/11/2022 e, orientado a redigir de imediato carta de próprio punho para tentar o bloqueio cautelar dos valores, o autor preferiu fazer o documento em casa, entregando-o somente em 25/11/2022, após o transcurso do prazo cautelar de 72 horas previsto na Resolução do Banco Central (ID 49829683). O boletim de ocorrência foi registrado em 7/12/2022 (ID 49829684, pág. 3) e a comunicação da fraude ao requerido SICOOB foi realizada em 9/12/2022 (ID 49829688). Esse iter revela que o autor não se mostrou diligente na comunicação da fraude.
5. Além disso, o autor apresenta intensa movimentação bancária e as operações realizadas não destoam do seu perfil de utilização. No mesmo dia da fraude, o autor realizou duas transferências via pix de valor maior do que as transferências fraudadas (ID 49829685, 49829686).
6. O cenário descrito inviabiliza a ilação de que as instituições financeiras envolvidas dispunham de mecanismos para identificar atipicidade nas operações e deflagrar o sistema de bloqueio, donde não se mostra jurídico o reconhecimento da concorrência de culpa e o compartilhamento do prejuízo.
7. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O evento, no caso, decorreu de culpa exclusiva do terceiro fraudador e do próprio autor que não atuou com a diligência inerente às operações bancárias via internet, circunstância que exclui a responsabilidade das instituições financeiras.
8. Precedentes: (Acórdão 138017,07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem custas ou honorários.